Tribunal: TJMT
Processo: 1016359-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016359-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AMBAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0001-12 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), INTERFREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 00.746.905/0001-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE EDGARD DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 101.475.287-63 (ADVOGADO), JORGE CANDIDO DA SILVA RANGEL - CPF: 840.324.647-15 (ADVOGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INTERFREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 00.746.905/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE EDGARD DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 101.475.287-63 (ADVOGADO), JORGE CANDIDO DA SILVA RANGEL - CPF: 840.324.647-15 (ADVOGADO), INTERFREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 00.746.905/0001-05 (AGRAVADO), JORGE EDGARD DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 101.475.287-63 (ADVOGADO), JORGE CANDIDO DA SILVA RANGEL - CPF: 840.324.647-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO -
ÍNDICIOS DE PARTICIPAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NOS FATOS OBJETO DA AÇÃO BASE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4o do Art. 1.021 DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2.

Havendo indícios da participação do Município de Cuiabá nos eventos sub examine, a questão deverá ser melhor avaliada por ocasião do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

4.

A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1016359-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
AMBAR ENERGIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Município de Cuiabá
(ID

147979671), em face da decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
,

protocolado por
Âmbar Energia Ltda
, ora agravada, figurando como agravados a municipalidade e a empresa
Interfreight Transportes Internacionais Ltda
.

A decisão objeto do presente recurso deferiu o efeito suspensivo ao decisório proferido nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais no 0012361-21.2015.811.0041, Código: 976431
, proposta pela empresa
Interfreight Transportes Internacionais Ltda
, em desfavor da
Âmbar Energia Ltda
e do
Município de Cuiabá
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do ente público, excluindo-o da demanda de base, sendo esta julgada extinta em relação a ele (ID 140057664).

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá alega que não participou da relação jurídica, que não há nexo entre suas atividades e o pagamento da
demurrage
, que não é o consignatário da mercadoria importada, e que não ocorreu a aceitação da indigitada doação.

Ao fim, requer a reforma da decisão que concedeu o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, devendo ser mantida os termos estabelecido pelo Juízo
a quo
no que tange à ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

Âmbar Energia Ltda apresentou contrarrazões ao agravo interno ao ID 150996690, arguindo em preliminar “o não conhecimento do recurso” e, no mérito, a improcedência e a aplicação da multa prevista no §4o do Art. 1.021 do CPC.

A empresa Interfreight Transportes Internacionais Ltda foi intimada (ID 148158657), mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa agravada Âmbar Energia Ltda, sustentou, preliminarmente, em sede de contrarrazões, que o Agravo Interno apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão recorrida de forma específica.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, o Agravante narra o episódio de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo a decisão de primeiro grau, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, excluindo-o da demanda de base, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais no 0012361-21.2015.811.0041, Código: 976431, proposta pela empresa Interfreight Transportes Internacionais Ltda contra o ente público e Âmbar Energia Ltda.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

“Conforme relatado, a ação de base corresponde a um pedido indenizatório, em que fora reconhecida a ilegitimidade do Município de Cuiabá para compor o polo passivo da ação originária.

Extrai-se dos autos que a autora, Interfreight Transportes Internacionais, foi contratada por uma empresa sediada nos Estados Unidos, para realizar o desembaraço aduaneiro de uma doação de materiais hospitalares, em tese, mediante a parceira comercial com a agravante, tendo como destinatário/beneficiário dos produtos o Pronto Socorro da Capital Mato-Grossense.

Como visto, o Magistrado Singular entendeu inexistir nos autos a comprovação da relação jurídica entre a autora e o Município de Cuiabá.

Da verificação do caderno processual, no entanto
, extrai-se um e-mail, expedido durante as tratativas que são objeto da ação de base, no qual se menciona a entrega de documentos pelo Secretário de Saúde de Cuiabá, os quais seriam necessários ao desembaraço aduaneiro em foco
(id. 139556690 – pag. 70).

Além disso, no id. 139556690 (pag. 42),
há um documento em que o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá consta como consignatário do material apreendido, ao que tudo indica, em decorrência da doação retro mencionada
.

Pelo que se observa, o autor da ação indenizatória pretende se ver ressarcido da multa demurrage, lançada em seu desfavor, a qual decorre do atraso na liberação da mercadoria objeto da apreensão alfandegária em questão, situação esta que atribui, dentre outros fatores, à demora, pelo agente do ente municipal, na entrega da documentação que se fazia necessária ao ato
.

(...)

Como se percebe,
o consignatário pode vir a ser responsabilizado por eventual tarifa de sobre-estadia (demurrage), e, no caso vertente, como anotado acima, diversamente do arguido pelo Município de Cuiabá, há indícios da sua participação nos eventos sub examine, circunstância esta que entendo mereça ser analisada com maior acuidade e vagar
.

Oportuno anotar, entrementes, que, não obstante me afigure precitada, neste momento processual, a exclusão do ente municipal do polo passivo da demanda, extinguindo-se a lide rem relação a ele, uma vez que o imbróglio em referência se deu no ano de 2009, a hipótese, de todo modo, possivelmente, está alcançada pela prescrição, o que há de ser melhor avaliado pelo Juízo de Primeiro Grau, após a análise dos completos documentos processuais.

Pelas razões expostas, ao menos nesta fase de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar ora pleiteada.

Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada.”
Destaquei.

Como dito na decisão agravada, há indícios da participação do Município de Cuiabá nos eventos
sub examine
, e a questão deverá ser melhor avaliada por ocasião do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, após o devido processamento legal.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

À propósito esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023